Tribunal: TJBA
Processo: 8009337-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009337-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIANA PINTO BRANDAO CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDRESSA MARIA GORDIANO OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. NATUREZA REPARADORA DO PROCEDIMENTO. COBERTURA DO TRATAMENTO. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgia de mamoplastia redutora, no prazo de cinco dias, com abrangência de honorários médicos, despesas hospitalares, materiais e demais encargos, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de cobertura contratual, caráter taxativo do rol da ANS, ausência de urgência médica e impossibilidade de custeio integral de procedimento realizado fora da rede credenciada. Requer, subsidiariamente, observância da sistemática contratual de livre escolha e reembolso nos limites da apólice.

3. O relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo. No julgamento, examinou-se a presença dos requisitos da tutela de urgência e a extensão da obrigação de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora; e (ii) estabelecer se o custeio do procedimento realizado fora da rede credenciada pode ser imposto de forma integral e direta pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde, em observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao equilíbrio das relações de consumo.
4. A saúde constitui direito fundamental, ligado à dignidade da pessoa humana, e a interpretação contratual não pode frustrar a finalidade do ajuste quando o tratamento indicado se mostra necessário à preservação da saúde da beneficiária.
5. Os documentos médicos indicam que a mamoplastia redutora possui finalidade reparadora, e não meramente estética, por visar à melhora funcional, ao alívio de dores e à prevenção de agravamento do quadro clínico.
6. A indicação do tratamento compete ao médico assistente, não cabendo à operadora substituir o juízo técnico do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.

7. Estão presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que autoriza a manutenção da tutela de urgência quanto à realização do procedimento cirúrgico.

8. O custeio de atendimento fora da rede credenciada possui disciplina legal e contratual própria. Em regra, o pagamento direto integral ao prestador somente se impõe quando integrante da rede credenciada.

9. Nas hipóteses de utilização de profissional ou estabelecimento não credenciado, o reembolso é admitido de forma excepcional e nos limites das obrigações contratuais, especialmente em casos de urgência ou emergência e quando inviável a utilização da rede própria, contratada, credenciada ou referenciada.

10. A decisão recorrida deve ser reformada parcialmente para afastar a imposição de custeio integral direto fora da rede credenciada, preservada a tutela de urgência quanto à cobertura do procedimento, observada a sistemática contratual de reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
O contrato de plano de saúde submete-se ao CDC, e a cobertura de procedimento cirúrgico com finalidade reparadora não pode ser recusada com fundamento em exclusão destinada a tratamento meramente estético.

2. Presente prescrição médica idônea e risco de agravamento do quadro clínico, admite-se tutela de urgência para assegurar a realização do procedimento indicado.

3. O custeio de procedimento realizado fora da rede credenciada não impõe, em regra, pagamento direto integral pela operadora, sendo aplicável a sistemática de reembolso nos limites contratuais e legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009337-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIANA PINTO BRANDAO CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .